Tribunal: STJ
Processo: 1461670-47.2020.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2105096 - MG (2023/0390447-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVADO
: RUAN CRISTHIAN DE SOUZA MARVILA
OUTRO NOME
: RUAN CRISTHIAN DE SOUZA MARVILHA
ADVOGADOS
: GLAUBER HENRIQUE PEREIRA DE PAIVA - MG136690
RAISSA APARECIDA GUIMARAES JANUARIO -
MG178738
ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA - MG198647
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO,
RECEPTAÇÃO, FALSA IDENTIDADE E TRÁFICO DE DROGAS.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
CARÁTER
SUBJETIVO.
PREPONDERÂNCIA SOBRE A AGRAVANTE PREVISTA NO
ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL, DE NATUREZA OBJETIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 67 do Código Penal, "no concurso de
agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado
pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que
resultam de motivos determinantes do crime, da personalidade do
agente e da reincidência".
2. A se considerar que a atenuante da confissão espontânea tem natureza
subjetiva, enquanto a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código
Penal tem natureza objetiva, correta é a compensação integral entre a
confissão qualificada e a agravante em comento, pois, na hipótese de a
admissão do delito haver sido total, essa atenuante preponderaria sobre
a citada agravante e a reprimenda seria reduzida.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48469107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: fc30d281-24cd-48f0-881c-5e1c99bdbc59

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/06/2025
24/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48469107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: fc30d281-24cd-48f0-881c-5e1c99bdbc59

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2105096 - MG (2023/0390447-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVADO
: RUAN CRISTHIAN DE SOUZA MARVILA
OUTRO NOME
: RUAN CRISTHIAN DE SOUZA MARVILHA
ADVOGADOS
: GLAUBER HENRIQUE PEREIRA DE PAIVA - MG136690
RAISSA APARECIDA GUIMARAES JANUARIO -
MG178738
ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA - MG198647
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO,
RECEPTAÇÃO, FALSA IDENTIDADE E TRÁFICO DE DROGAS.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
CARÁTER
SUBJETIVO.
PREPONDERÂNCIA SOBRE A AGRAVANTE PREVISTA NO
ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL, DE NATUREZA OBJETIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 67 do Código Penal, "no concurso de
agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado
pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que
resultam de motivos determinantes do crime, da personalidade do
agente e da reincidência".
2. A se considerar que a atenuante da confissão espontânea tem natureza
subjetiva, enquanto a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código
Penal tem natureza objetiva, correta é a compensação integral entre a
confissão qualificada e a agravante em comento, pois, na hipótese de a
admissão do delito haver sido total, essa atenuante preponderaria sobre
a citada agravante e a reprimenda seria reduzida.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48258131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: 2095f6ef-81c8-4883-9ee7-e71a1a7200a4

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
agrava
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
de decisão na qual neguei provimento ao seu recurso especial.
O insurgente reitera a compreensão de que "o fato de a confissão ter sido
qualificada autoriza a incidência da atenuante em fração menor que 1/6" (fl. 1.697).
Entende que, "sob pena de ofensa ao princípio da individualização da
pena, não se pode dar à confissão qualificada o mesmo peso que se dá à confissão
plena, esta, sim, um aspecto positivo da personalidade do agente" (fl. 1.697).
Pleiteia a reconsideração do ato ora atacado ou a submissão do feito a
julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os argumentos desenvolvidos pelo agravante, a decisão
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Sobre a atenuante da confissão, foi editada a
,
Súmula n. 545 do STJ in
: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
verbis
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".
A jurisprudência desta Corte Superior tem proclamado que, "
nas
mesmo
hipóteses de
ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no
confissão qualificada
art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada
" (
,
como elemento de convicção do julgador
EDcl no AgRg no HC n. 753.304/RS
Rel. Ministro
, 5a T., DJe de
, destaquei).
Jorge Mussi
14/12/2022
Quanto à compensação, lembro que, de acordo com o art. 67 do Código
Penal, "no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do
limite indicado pelas
, entendendo-se como tais as
circunstâncias preponderantes
que resultam de motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da
reincidência".
Documento eletrônico VDA48258131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: 2095f6ef-81c8-4883-9ee7-e71a1a7200a4

Nesse contexto, a se considerar que a atenuante da confissão espontânea
tem
, enquanto a agravante prevista no
tem
natureza subjetiva
art. 61, II, "f", do CP
,
natureza objetiva correta está a conclusão do Tribunal
de realizar a
a quo
,
compensação integral entre a confissão qualificada e a agravante em comento
pois, na hipótese de a confissão haver sido total, essa atenuante preponderaria
.
sobre a citada agravante
A propósito:
[...]
9.
, considerando a existência de confissão qualificada,
In casu
consoante assentado no acórdão recorrido (e-STJ fls. 199/200),
deve ser reconhecida a incidência da atenuante genérica.
10. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de
que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na
espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a
1/6. Precedentes.
11. Preceitua o art. 67, do CP que, "no concurso de agravantes e
atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que
resultam de motivos determinantes do crime, da personalidade do
agente e da reincidência". Decorre disso o entendimento de que as
atenuantes e agravantes de natureza subjetiva preponderam sobre
as de natureza objetiva. Nessa linha de intelecção, deve ser
reconhecida a preponderância da confissão espontânea, por se
tratar de uma atenuante de natureza subjetiva, atrelada a aspecto
da personalidade do acusado, em relação às agravantes de
natureza objetiva, como é o caso das atinentes à relação de
coabitação e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da
vítima. Precedentes.
12. Assim, sendo a confissão espontânea considerada
preponderante em relação às agravantes de caráter objetivo, a
compensação deve, em regra, ser parcial, com a redução da pena,
em razão da preponderância da circunstância atenuante.
13. Na hipótese dos autos, conquanto reconhecida a
preponderância da atenuante da confissão espontânea, o fato de a
confissão realizada pelo recorrente ter sido qualificada pela tese
da legítima defesa constitui fundamento idôneo para amparar a
compensação integral com uma das agravantes de natureza
. Precedentes.
objetiva
Documento eletrônico VDA48258131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: 2095f6ef-81c8-4883-9ee7-e71a1a7200a4

[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.532.315/MG
Reynaldo
, 5a T., DJe 28/5/2024, grifei.)
Soares da Fonseca

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
CARÁTER
SUBJETIVO.
PREPONDERÂNCIA SOBRE A AGRAVANTE DE EMPREGO
DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
(NATUREZA
OBJETIVA).
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Diante do caráter subjetivo da atenuante da confissão
espontânea, que diz respeito a aspecto da personalidade do
Acusado, tem ela preponderância sobre a agravante do recurso
que dificultou a defesa da vítima, de natureza objetiva.
Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de
Justiça.
2. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministra
, 6a
AgRg no AREsp n. 1.409.336/AM
Laurita Vaz
T., DJe
.)
3/2/2020

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA
PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA.
COMPENSAÇÃO. AGRAVANTE DO RECURSO QUE
DIFICULTOU
A
DEFESA
DA
VÍTIMA.
AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - A atenuante da confissão qualificada deve preponderar sobre a
agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.
Precedentes.
Agravo regimental parcialmente provido.
(
, Rel. Ministro
, 5a T.,
AgRg no HC n. 467.653/MA
Felix Fischer
DJe
.)
29/10/2018
Documento eletrônico VDA48258131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: 2095f6ef-81c8-4883-9ee7-e71a1a7200a4

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
23/8/2022
26/8/2022
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA48258131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: 2095f6ef-81c8-4883-9ee7-e71a1a7200a4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.105.096 / MG
Número Registro: 2023/0390447-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024201461670
10024201461670001
10024201461670002
10024201461670003
14616704720208130024 24201461670 924201461670
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: RUAN CRISTHIAN DE SOUZA MARVILA
OUTRO NOME : RUAN CRISTHIAN DE SOUZA MARVILHA
ADVOGADOS
: GLAUBER HENRIQUE PEREIRA DE PAIVA - MG136690
RAISSA APARECIDA GUIMARAES JANUARIO - MG178738
ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA - MG198647
AGRAVANTE
: RUAN CRISTHIAN DE SOUZA MARVILA
OUTRO NOME : RUAN CRISTHIAN DE SOUZA MARVILHA
ADVOGADOS
: GLAUBER HENRIQUE PEREIRA DE PAIVA - MG136690
RAISSA APARECIDA GUIMARAES JANUARIO - MG178738
ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA - MG198647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
Documento eletrônico VDA48447717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:28
Código de Controle do Documento: 6558f518-88c7-438a-b5f5-60528be870ca

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: RUAN CRISTHIAN DE SOUZA MARVILA
OUTRO
NOME
: RUAN CRISTHIAN DE SOUZA MARVILHA
ADVOGADOS : GLAUBER HENRIQUE PEREIRA DE PAIVA - MG136690
RAISSA APARECIDA GUIMARAES JANUARIO - MG178738
ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA - MG198647
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:28
Código de Controle do Documento: 6558f518-88c7-438a-b5f5-60528be870ca